Tribunal: TJDFT
Processo: 0010114-58.2016.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada ostentar qualquer contradição, omissão ou obscuridade passíveis de serem sanadas, podendo, ainda, ser utilizados para fins de prequestionamento e correção de eventual erro material, hipóteses em que também se permite a alteração do julgado.
2. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
3. Não se faz necessária, para fins de prequestionamento, a expressa menção aos dispositivos legais apontados pelo embargante no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas.
4. Recurso conhecido e não provido.